Tribunal: TJSP
Processo: 2243274-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO VIA PORTAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA VENCIDA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO, DE ACORDO COM STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a inexigibilidade da cobrança de astreintes, sob o argumento de que a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO VIA PORTAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA VENCIDA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO, DE ACORDO COM STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a inexigibilidade da cobrança de astreintes, sob o argumento de que a intimação via portal eletrônico não é considerada pessoal. A exequente Tainy alega que o Município de São Paulo não cumpriu a determinação judicial no prazo estipulado, justificando a cobrança das astreintes.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal para fins de cumprimento da Súmula n.o 410 do STJ, e, no caso de validade da multa, se poderia ser reduzida de ofício pelo Tribunal.
III. Razões de Decidir.
A intimação eletrônica do ente público é considerada pessoal, conforme o art. 183, §1o, do CPC, e art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.419/06. O Município foi regularmente intimado via DJE e não cumpriu a obrigação no prazo, justificando a aplicação das astreintes. De acordo com entendimento recentemente pacificado pela Corte Especial do STJ, a multa vencida não pode ser reduzida de ofício.
IV. Dispositivo.
Recurso provido, para condenar o Município no pagamento das astreintes de R$ 9.000,00, com regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Legislação Citada: CPC, art. 183, §1o; Lei n.o 11.419/06, art. 5o, §6o.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula n.o 410; TJSP`, Agravo de Instrumento n.o 3004245-03.2023.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, 10a. Câmara de Direito Público, j. 27.10.2023. TJSP, Agravo de Instrumento n.o 3004245-03.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Vilen, 10a. Câmara de Direito Público, j. 17.02.2025. STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 1479019/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025.